Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXTINÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANTO AO MOTIVO DA RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés que restabeleçam o contrato de plano de saúde da autora, sob pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais).
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial.
3. Na espécie, não estão esclarecidos os fundamentos e circunstâncias da extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Sequer se observa, ao menos neste instante processual, o real fundamento da resilição unilateral do reportado negócio jurídico.
4. Ainda que a resilição contratual tenha eventualmente observado os requisitos formais, é certo que a extinção unilateral do negócio jurídico não poderia resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, conforme tese assentada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos.
5. A autora, conforme relatório médico de ID 176087501, é “portadora de insuficiência renal crônica estágio V (CID 10 N18.0), hipertensão renal sistêmica (CID.I12.0), alterações do metabolismo ósseo (CID N25.0) e anemia (CID 50.9)”, além de ter iniciado “tratamento dialítico, em 16/9/2022, na modalidade diária sendo, 6x por semana com duração de 2h por sessão”.
6. Seja pela falta de clareza na motivação do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, seja pela impossibilidade de suspensão do serviço contratado durante tratamento médico, revela-se prudente a concessão da tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, tal qual realizado pela r. decisão agravada, para restabelecer os efeitos do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes até melhor e mais aprofundada análise do feito de origem, garantindo-se a continuidade da cobertura assistencial da contratante.
7. Recurso conhecido e desprovido.